Tribunal: TJES
Processo: 5001839-66.2025.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Atraso de vôo; Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001839-66.2025.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA CONCEICAO DE OLIVEIRA SILVEIRA DECOTTIGNIES

APELADO: TAM LINHAS AEREAS S/A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.
º
5001839-66.2025.8.08.0012

APELANTE:
TAM LINHAS AÉREAS S/A

APELADA:
MARIA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA SILVEIRA DECOTTIGNIES

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO DOMÉSTICO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE. FORTUITO INTERNO. INAPLICABILIDADE DA SUSPENSÃO DO TEMA 1.241/STF. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. DANO MORAL
IN RE IPSA
. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por companhia aérea contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais e materiais em razão do cancelamento de voo no trecho Vitória-Guarulhos, integrante de itinerário internacional com destino à África do Sul, sob a justificativa de “manutenção não programada da aeronave”, fato que ocasionou a perda da conexão internacional e inviabilizou a viagem de lazer da Autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o feito deve ser suspenso em razão do Tema nº 1.241 do STF; (ii) estabelecer se incidem as normas da Convenção de Montreal em detrimento do Código de Defesa do Consumidor; e (iii) determinar se o cancelamento do voo por manutenção não programada da aeronave configura fortuito interno apto a ensejar responsabilidade civil da transportadora pelos danos materiais e morais suportados pela passageira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O sobrestamento previsto no Tema nº 1.241 do STF restringe-se às hipóteses de fortuito externo, tais como intempéries climáticas, falhas de infraestrutura aeroportuária e restrições sanitárias ou de ordem pública, não abrangendo cancelamento de voo decorrente de manutenção não programada da aeronave.

A manutenção não programada da aeronave constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade econômica explorada pela companhia aérea, razão pela qual não afasta a responsabilidade civil da transportadora.

O evento danoso ocorreu em trecho doméstico do itinerário contratado, atraindo a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.

Ainda que aplicável a Convenção de Montreal, a limitação indenizatória prevista nos tratados internacionais restringe-se aos danos materiais e não afasta a reparação integral dos danos morais decorrentes de violação a direitos da personalidade.

A companhia aérea não comprovou a prestação de assistência material adequada à passageira durante o período de espera, descumprindo dever inerente à relação de consumo.

A falha na prestação do serviço impediu a autora de usufruir de viagem internacional planejada com grupo de amigos, circunstância que ultrapassa mero dissabor cotidiano e caracteriza dano moral in re ipsa.

O valor fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da ofensa, a repercussão do dano e a capacidade econômica das partes.

O dano material correspondente à cota-parte da hospedagem perdida restou comprovado documentalmente e decorre diretamente da impossibilidade de embarque ocasionada pela falha operacional da Ré.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A suspensão nacional determinada no Tema nº 1.241 do STF não alcança hipóteses de cancelamento de voo decorrente de manutenção não programada da aeronave, por se tratar de fortuito interno.

A manutenção não programada da aeronave configura risco inerente à atividade da transportadora e não exclui sua responsabilidade objetiva pelos danos causados ao consumidor.

O cancelamento de voo doméstico integrante de itinerário internacional submete-se à disciplina do Código de Defesa do Consumidor quanto à reparação por danos morais.

A ausência de assistência material adequada ao passageiro reforça a caracterização da falha na prestação do serviço de transporte aéreo.

A frustração de viagem internacional de lazer decorrente de cancelamento de voo caracteriza dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14 e § 3º; CPC, art. 85, § 11; CC, art. 944.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema nº 1.241, Rel. Min. Dias Toffoli; STF, Tema nº 210; TJRJ, Apelação nº 0103186-65.2022.8.19.0001, Rel. Des. Elton Martinez Carvalho Leme, j. 25.03.2025; TJMG, Apelação Cível nº 5001339-34.2022.8.13.0313, Rel. Des. Shirley Fenzi Bertão, j. 12.04.2023; TJMT, Recurso Inominado nº 1000342-74.2022.8.11.0055, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 07.07.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.
º
5001839-66.2025.8.08.0012

APELANTE:
TAM LINHAS AÉREAS S/A

APELADA:
MARIA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA SILVEIRA DECOTTIGNIES

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Ab initio
, impõe-se perquirir a incidência da suspensão nacional determinada no bojo do Tema nº 1.241 do STF (anteriormente vinculado à controvérsia sobre a prevalência de normas internacionais em face do CDC), que discute a responsabilidade civil por intercorrências no transporte aéreo sob a égide de caso fortuito ou força maior.

Malgrado a aparente identidade temática, a subsunção do caso
sub examine
ao aludido sobrestamento merece temperamentos. Isto porque, em recente aclaramento exarado nos autos do recurso paradigma, o eminente Relator, Ministro Dias Toffoli, delimitou o alcance da suspensão de forma restritiva. Conforme a diretriz da Suprema Corte, o sobrestamento deve recair estritamente sobre lides que versem sobre fortuito externo - a exemplo de intempéries climáticas, falhas na infraestrutura aeroportuária ou restrições sanitárias e de ordem pública -, situações estas que transcendem o controle das transportadoras.

In casu
, a hipótese vertente reclama a aplicação da técnica do
distinguishing
, a fim de afastar a suspensão do feito. Com efeito, a controvérsia instaurada não gravita em torno de eventos externos imprevisíveis, mas fundamenta-se em "manutenção não programada" da aeronave.

Tal intercorrência consubstancia legítimo fortuito interno, porquanto inerente ao risco da atividade econômica explorada e inserida no âmbito do controle operacional da companhia aérea. Não se amoldando, portanto, à excepcionalidade das hipóteses de força maior que justificam a pausa processual sob o crivo do STF, afasto o sobrestamento e procedo ao imediato julgamento da lide em sede recursal.

Superado isso, no que tange à legislação aplicável, a Apelante suscita a prevalência das normas internacionais - especificamente a Convenção de Montreal em detrimento do Código de Defesa do Consumidor, visando a limitação de sua responsabilidade civil em face da natureza internacional do transporte contratado. Todavia, impõe-se uma ressalva fática crucial: o evento danoso (cancelamento do voo) ocorreu no
trecho doméstico
do itinerário (Vitória-Guarulhos). Embora a viagem tivesse como destino final o exterior, a falha na prestação do serviço manifestou-se em solo nacional, sob a jurisdição plena das normas consumeristas brasileiras.

Ainda que se considerasse a incidência dos tratados internacionais conforme a tese fixada no Tema 210 do STF, tal aplicação restringe-se aos danos materiais e não afasta o dever de reparação integral pelos danos morais, os quais decorrem da violação de direitos da personalidade protegidos constitucionalmente. Assim, ocorrendo o vício do serviço em voo nacional, a responsabilidade da transportadora deve ser aferida sob o prisma da proteção integral do consumidor, não havendo que se falar em limitações tarifárias que anulem a justa reparação pelo prejuízo extrapatrimonial sofrido. Não é demais ressaltar, por cautela, que o valor dos danos materiais não viola os limites da Convenção de Montreal, uma vez que está aquém do teto indenizatório para danos materiais em transportes internacionais.

No mérito, compulsando os autos, verifica-se que a controvérsia fática reside na falha da prestação de serviço de transporte aéreo internacional, cujo itinerário previa o trecho Vitória-Guarulhos-Joanesburgo (África do Sul). É incontroverso que o voo inicial foi cancelado na iminência do embarque sob a justificativa de “manutenção não programada da aeronave”, fato que impediu a Autora de realizar a conexão internacional e, consequentemente, inviabilizou a fruição de uma viagem de lazer meticulosamente planejada com seu grupo de amigos. A gravidade da situação exsurge do fato de que, enquanto o restante do grupo logrou êxito em seguir o destino, a Autora permaneceu retida em solo nacional, sofrendo a perda da experiência turística e dos valores iniciais investidos em hospedagem, restando cristalino o nexo causal entre a desídia operacional da transportadora e os prejuízos material e extrapatrimonial suportados pela consumidora.

Ademais, a Ré não logrou êxito em coligir aos autos lastro probatório apto a demonstrar o cumprimento do dever de assistência material à requerente durante o período de espera.

Configurada, pois, a falha sistêmica na prestação do serviço, exsurge o dever de indenizar da companhia aérea, porquanto esta não se desincumbiu do ônus de provar qualquer das causas excludentes de responsabilidade taxativamente elencadas no art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor. A ausência de suporte adequado ao passageiro transborda o mero inadimplemento contratual, ratificando a responsabilidade objetiva da fornecedora pelos danos advindos de sua inércia.

Sob esse prisma, a configuração do dano extrapatrimonial é inequívoca. A moldura fática delineada nos autos transcende, em muito, o conceito de mero dissabor cotidiano, na medida em que o atraso injustificado - aliado à absoluta carência de assistência material - submeteu a Autora a um prolongamento extenuante de sua jornada, gerando abalo psicológico de natureza evidente.

A prova documental carreada ao feito é contundente e revela um agravante singular: a Autora viu-se privada de usufruir de um roteiro turístico internacional planejado junto ao seu grupo de amigos. Enquanto os demais integrantes seguiram o itinerário originalmente previsto, ela permaneceu retida no Brasil em decorrência da falha operacional da Ré.

Tal circunstância desvela uma frustração de expectativa avassaladora, impingindo à consumidora sentimentos de angústia, isolamento e impotência. A exclusão forçada de um evento social e de lazer previamente programado, por desídia da transportadora, constitui lesão inequívoca aos direitos da personalidade, superando a barreira do simples inadimplemento contratual para caracterizar dano moral
in re ipsa
e compensável.

Em relação ao
quantum
indenizatório, a doutrina destaca que:

“Não há, realmente, outro meio mais eficiente para se fixar o dano moral a não ser pelo arbitramento judicial. Cabe ao juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral. (...) Creio que na fixação do quantum debeatur da indenização, mormente tratando-se de lucro cessante e dano moral, deve o juiz ter em mente o princípio de que o dano não pode ser fonte de lucro. A indenização, não há dúvida, deve ser suficiente para reparar o dano, o mais completamente possível, e nada mais. Qualquer quantia a maior importará enriquecimento sem causa, ensejador de novo dano.” (CAVALIERI FILHO, Sérgio, Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo, Atlas, 8ª edição, rev. e ampliada, 2008, pág. 91/93).

De fato, diante da ausência de critérios legais preestabelecidos, deve o valor da indenização ser fixado segundo o livre arbítrio do Julgador, levando-se em conta os seguintes parâmetros, aceitos tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência: a) a posição social e econômica das partes; b) a intensidade do dolo ou o grau de culpa do agente; c) a repercussão social da ofensa; d) o aspecto punitivo-retributivo da medida, atentando-se para a impossibilidade de enriquecimento ilícito.

Considerando os parâmetros estabelecidos pela doutrina e jurisprudência para a fixação da indenização por dano moral, ou seja, a intensidade do dolo ou culpa, a situação econômica do lesante, o bem jurídico danificado, a gravidade e repercussão da ofensa, a posição social da vítima, e em atenção às peculiaridades do caso concreto, é de ser
mantido
o
quantum
em R$ 8.000,00 (oito mil reais), valor que se insere dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, com o escopo de compensar a vítima e punir o ofensor.

O dano material, fixado em R$1.255,00, corresponde à cota-parte da Autora na reserva de hospedagem em Joanesburgo e Cidade do Cabo, cujo prejuízo financeiro restou cristalino com a impossibilidade de embarque.

Nesse sentido, colacionam-se os seguintes precedentes em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZATÓRIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE . CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO DOMÉSTICO. ATRASO NA CHEGADA AO DESTINO. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA . DANO MORAL CONFIGURADO E RAZOAVELMENTE FIXADO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. A relação contratual entre a empresa aérea de transporte e seus passageiros caracteriza relação de consumo e enseja a incidência da responsabilidade objetiva contemplada no art . 14 do CDC. 2. Hipótese em que o voo foi realocado, causando grande atraso na conclusão do percurso. 3. A autora, quando já embarcada, foi informada sobre o cancelamento do seu voo doméstico [Recife (REC) - Salvador (SSA) - Goiânia (GYN)], que precisou ser realocado por duas vezes, em razão de atraso da companhia aérea ré. 4.
A necessidade de manutenção não programada da aeronave destinada para realizar o voo constitui caso de fortuito interno e não afasta o nexo de causalidade
. 5 .
Falha na prestação do serviço caracterizada, o que enseja a responsabilidade da companhia aérea ré, nos termos do art. 14, § 3º, do CDC
. 6. Situação que extrapolou o mero aborrecimento, tendo em vista que a autora somente foi informada sobre o cancelamento e necessidade de realocação de seu voo quando já havia embarcado, além de chegar ao destino com atraso de 17 horas, sem que a companhia ré tenha prestado a devida assistência durante tal período. 7. Dano moral configurado e moderadamente arbitrado, em atenção à proporcionalidade e razoabilidade, em consonância à Súmula 343 deste Tribunal e ao art. 944 do Código Civil, não ensejando a redução pretendida pela ré. 8 . Desprovimento do recurso. (TJRJ - APELAÇÃO: 01031866520228190001 2024001123115, Relator.: Des(a). ELTON MARTINEZ CARVALHO LEME, Data de Julgamento: 25/03/2025, OITAVA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 17ª CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 27/03/2025).
Sem grifos no original
.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
ATRASO DE VOO - MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DA AERONAVE - RISCO DA ATIVIDADE
- DANOS MORAIS - CONFIGURADOS - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA REFORMADA.
- Não há que se tratar a manutenção não programada da aeronave, como causa excludente da responsabilidade civil, porque se trata de fortuito interno, inerente à atividade da empresa e o risco do negócio, que não exclui, por si só, a sua responsabilidade
- A chegada ao destino dos autores, com nove horas de atraso, juntamente com as várias dificuldades enfrentadas, por si só, gera ao consumidor desgaste e estresse, além do limite do tolerável, e, portanto, o dano existe e deve ser reparado - Inexistindo parâmetros objetivos para a fixação da indenização por danos morais, deve o julgador observar a razoabilidade e a proporcionalidade, atentando para o seu caráter punitivo-educativo, e também amenizador do infortúnio causado. (TJMG - Apelação Cível: 50013393420228130313, Relator.: Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 12/04/2023, Câmaras Cíveis / 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/04/2023).
Sem grifos no original
.

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DO VOO DE VOLTA. PASSAGEIRA REACOMODADA EM OUTRO . ATRASO DE APROXIMADAMENTE 12 HORAS PARA CHEGAR AO DESTINO CONTRATADO.
ALEGAÇÃO DE MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA. CASO FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA . FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO . O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. A manutenção não programada de aeronave, que resultou no atraso do voo contratado pela consumidora sendo esta realocada em outro voo que ocasionou um atraso de chegada ao seu destino final de aproximadamente 12 horas com relação ao voo original, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, em razão dos transtornos e aborrecimentos sofridos. Reduz-se o valor da indenização se fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. (TJMT - RI: 10003427420228110055, Relator.: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 07/07/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 10/07/2023).
Sem grifos no original
.

A sentença é de ser mantida.

Em atenção ao art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Pelo exposto, e com base na fundamentação supra:
conheço da apelação cível interposta e nego-lhe provimento
para manter a sentença
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.